Tribunal: TJES
Processo: 5003595-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003595-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALCEU MENGALI
RECORRIDO: BANCO BV S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003595-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOSÉ ALCEU MENGALI

RECORRIDOS: BANCO BV S.A. e NOVAQUEST CONTACT CENTER LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETOS DE PAGAMENTO PARA O CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que possui débito com a primeira requerida (Banco BV S.A) e que em abril de 2022 realizou acordo de quitação da dívida, parcelando o débito em 12 (doze) vezes de R$352,55 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$4.230,60 (quatro mil duzentos e trinta reais e sessenta centavos). Contudo, a empresa não emitiu os boletos do acordo referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, o que ensejou o rompimento unilateral do acordo e cobrança dos débitos pela segunda requerida (Novaquest Contact Center Ltda). Discorre que tentou resolver o problema junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

Assim sendo, pugna, liminarmente, pela suspensão da cobrança do valor de R$ 1.924,91 (mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), bem como que a requerida se abstenha de negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; o cancelamento do débito objeto da demanda; que o banco requerido emita e envie os 6 (seis) boletos pendentes, no valor de R$352,55 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) cada; além da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O juízo sentenciante deferiu o pedido liminar, no sentido de determinar que a requerida BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. (Banco BV S.A) se abstenha de incluir o nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito e que a segunda requerida, Novaquest Contact Center LTDA., se abstenha de realizar novas cobranças referentes ao débito objeto da presente ação, conforme decisão de Id. n° 5716525.

Posteriormente, confirmou a decisão liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a primeira requerida a emitir e disponibilizar ao requerente os 5 (cinco) boletos restantes, no valor de R$ 352,55 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) cada. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela procedência da indenização por danos morais nos termos da exordial, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Observo que o banco recorrido não demonstrou que emitiu e disponibilizou os boletos acordados entre as partes, o que impossibilitou o consumidor de cumprir com sua obrigação contratual e quitar o débito renegociado.

Dessa forma, restou evidenciado que o descumprimento do acordo de renegociação de dívida somente não foi cumprido pelo consumidor em decorrência de omissão da própria parte recorrida.

Diante disso, o juízo sentenciante condenou o Banco BV S/A a emitir e disponibilizar para o recorrente os 5 (cinco) boletos remanescentes, no valor de R$ 352,55 (trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) cada, sem incidência de juros ou correção monetária, de forma a possibilitar a quitação do débito e cumprimento do acordo previamente firmado entre as partes.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

Entendo também pela aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma, embora o consumidor tenha procurado o PROCON.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a capacidade econômica dos recorridos, os danos suportados pelo consumidor e o caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (27/10/2022 - data em que venceria o boleto de outubro, que não foi emitido e ensejou a indevida resolução do contrato) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)